Tribunal: TJES
Processo: 5009273-35.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009273-35.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANESSA LIMA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009273-35.2024.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de VANESSA LIMA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ENTE MUNICIPAL PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE "RESIDÊNCIA INCLUSIVA" PARA PACIENTE COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES. NECESSIDADE DE SERVIÇO VINCULADO À POLÍTICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer visando compelir o Estado do Espírito Santo a prover acolhimento em "Residência Inclusiva" para cidadã em situação de vulnerabilidade. Sentença de procedência. Recurso do ente estatal que alega ilegitimidade passiva e inadequação técnica do serviço postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da responsabilidade pela execução de serviço socioassistencial de alta complexidade em município de grande porte e da adequação da modalidade "Residência Inclusiva" para pessoa com transtornos mentais severos e comorbidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a organização descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a responsabilidade pela execução de serviços de alta complexidade, como o acolhimento institucional, recai primariamente sobre os Municípios de grande porte, cabendo ao Estado um papel subsidiário de cofinanciamento e apoio técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em face do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento: “Em municípios de grande porte, a competência para a execução de serviços socioassistenciais de alta complexidade é do ente municipal, não cabendo a imposição da obrigação de fazer direta ao Estado.”‌

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.742/1993, arts. 13 e 15.

Jurisprudência citada: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50146818520238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009273-35.2024.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de VANESSA LIMA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença (ID 16161081) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar ao Estado o acolhimento da Sra.
VANESSA LIMA DA SILVA
em residência inclusiva.

Sustenta o recorrente (id. 16161082), em síntese, que: (
i
) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a execução de serviços socioassistenciais de alta complexidade compete ao Município, cabendo ao Estado apenas o cofinanciamento; (
ii
) a modalidade de acolhimento determinada (“Residência Inclusiva”) é inadequada ao perfil da paciente; (
iii
) e que a obrigação de fazer, em observância às regras de repartição de competências e ao Tema 793 do STF, deveria ser direcionada ao Município de São Mateus.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 16161089).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia reside em definir a responsabilidade pela oferta de acolhimento institucional à Sra. Vanessa Lima da Silva e a adequação da modalidade de serviço determinada em primeira instância.

A r. sentença, ao julgar procedente o pleito, fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federados e no direito fundamental à assistência social da assistida. Contudo, a análise da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da especificidade técnica dos serviços de acolhimento impõe solução diversa.

A política de assistência social é organizada de forma descentralizada e participativa, na qual cada esfera de governo possui atribuições específicas, conforme a Lei nº 8.742/1993 (LOAS). A prestação de serviços socioassistenciais, como o acolhimento em "Residência Inclusiva" — classificado como de proteção social especial de alta complexidade —, é, em regra, de competência dos Municípios, nos termos do art. 15, V, da LOAS.

A competência do Estado para a execução direta desses serviços é subsidiária, conforme o art. 13, V, da mesma lei, que a restringe aos casos em que "
os custos ou a ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços
". Essa diretriz visa, precipuamente, amparar os municípios de pequeno porte, que não dispõem de demanda ou estrutura para manter serviços de alta complexidade.

No caso em apreço, a demanda se origina do Município de São Mateus, que, segundo dados do censo demográfico de 2022 (IBGE), possui uma população superior a 120.000 (cento e vinte mil) habitantes, enquadrando-se como município de grande porte. Nessa condição, a ele compete a estruturação e a execução da rede completa de serviços do SUAS, incluindo os de alta complexidade. A responsabilidade do Estado, portanto, cinge-se ao cofinanciamento e ao apoio técnico, não à execução direta do serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE – COMPETÊNCIA DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O art. 13, inciso V, da Lei nº 8.742/93 estabelece que compete aos Estados prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado
. 2.
Compete ao Estado do Espírito Santo absorver a demanda de usuários do serviço de proteção especial de alta complexidade, em especial de acolhimento institucional na modalidade de residência inclusiva, se provenientes de municípios de pequeno porte
, como é o caso da municipalidade de Vila Pavão. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50146818520238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 27/06/2024)

Face ao exposto, desnecessária a análise sobre a inadequação da "Residência Inclusiva" para o perfil da Sra. Vanessa.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedente o pedido inaugural.

Inverto os ônus da sucumbência. Contudo, tendo em vista que a parte autora é a Defensoria Pública, deixo de fixar honorários advocatícios, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.